Tribunal: STF
Processo: RE 1448208
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em face de acórdão da 1ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - Prefeitura Municipal de Poá - Servidor público municipal - Guarda Civil - Vinculação ao Regime Geral da Previdência Social - Aposentadoria por tempo de contribuição requerida e concedida pelo INSS - Exoneração do cargo público - Pretendido o reconhecimento do direito à reintegração do cargo - Procedência - Irresignação - Cabimento - Vacância do cargo em virtude da aposentação - Inteligência do art. 68, III da Lei Municipal nº 3718/14, com a redação dada pela LCM 9/2021 - Precedentes deste E. Tribunal - Inaplicabilidade do Tema 606-STF, RE 655.283/DF, cuja tese diz respeito aos empregados públicos e não aos servidores públicos estatutários como no caso vertente - Decisão reformada - Recursos providos.” (e-doc. 9).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 12).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 5º, inc. XXXVI, e 37, § 14, da Constituição da República. 



    3.1. Sustenta que o acórdão aplicou a lei municipal incorreta ao caso concreto e que, pela legislação municipal aplicável, não havia qualquer impedimento de a servidora continuar na função, mesmo após a aposentadoria. Afirma que o acórdão recorrido contraria a tese firmada no Tema nº 1.150 do ementário da Repercussão Geral, pela qual deve ser respeitada a legislação municipal. Alega que o acórdão violou o art. 37, § 14, da Constituição da República ao dispor que a previsão legal do art. 68 da Lei municipal nº 3.718, de 2014, é inconstitucional (e-doc. 14).



    4. Em juízo de retratação, em razão do Tema RG nº 1.150, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido:



    “DEVOLUÇÃO DE AUTOS - TEMA 1150 STF - Servidor público aposentado pelo RGPS - Vacância do cargo público - Previsão expressa em lei local - Impossibilidade de reintegração ao cargo - Violação à regra do concurso público - Posicionamento firmado no v. acórdão que está em consonância com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 1.302.501 (Tema nº 1150 da Repercussão Geral) - Adequação rejeitada.” (e-doc. 26, p. 2).



    5. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 28).



    É o relatório. 



     



    Decido.



    6. O recurso não merece prosperar.



    7. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes do acórdão impugnado pelo recurso extraordinário:



    “Destarte, no caso presente, analisando estas normas, em interpretação sistemática, forçoso concluir, em que pese a argumentação trazida pelo apelado, que lídimo o ato administrativo praticado pela apelante, uma vez que devidamente reconhecido, através do conjunto probatório colacionado aos autos que o Estatuto dos Servidores Públicos da Estância Hidromineral de Poá (Lei Municipal nº LM 3.718/2014, com redação dada pela LC 09/2021) determina a vacância do cargo, nos casos de aposentadoria do servidor. 



    (...)



    Observe-se que o regime previdenciário dos servidores públicos municipais é o regime geral de previdência social, por força da legislação local. Ora, a consequência da aposentadoria é a vacância do cargo. Aliás, por definição, aposentadoria de servidor público estatutário é o ingresso na inatividade, e, portanto, por si só, reflete na vacância do cargo. 



    Assim, uma vez concedida a aposentadoria por tempo de contribuição, o autor não poderia mais ocupar o cargo público junto ao Município apelado, por expressa disposição legal. 



    Ademais, há incompatibilidade no acúmulo de vencimentos e proventos, pois o apelado não exerce um dos cargos em que é autorizada a acumulação (art. 37, inciso XVI, da Constituição Federal). 



    Também, o inciso II, art. 37 só admite a contratação para o serviço público via concurso público, excetuando-se a hipótese de contratação para cargo em comissão, que não é o caso, assim, o cargo do autor, se tornou vago, com o seu pedido de aposentadoria, e cargo vago exige concurso público para ser provido, salvo o comissionado, não se admitindo outro meio de acesso.



    (...)



    Portanto, havendo previsão específica em lei de que a aposentadoria acarreta a vacância do cargo público, inviável o acolhimento do pleito de reingresso nos quadros da Administração Municipal da forma como pretendida.” (e-doc. 9, p. -11).



    7.1. No acórdão proferido em juízo de retratação consta:



    “A questão sub judice restou definitivamente decidida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.302.501 (Tema nº 1150 da Repercussão Geral), ocorrido em data de 09/09/2022 e transitado em julgado em data de 20/09/2022: (...)



    Deste modo, verifica-se que o Colendo Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a aposentadoria é causa de vacância quando houver expressa previsão na lei de regência. 



    No caso em tela, a lei aplicável ao impetrante previa a vacância do cargo em decorrência da aposentadoria, conforme se observa da transcrição da ementa do v. aresto de fls. 1151/1161: (...)



    Portanto, frente ao acima colacionado denota-se que desnecessária a adequação do julgado, considerando que o posicionamento adotado no v. aresto de fls. 1151/1161 está em consonância com os termos decididos no do Recurso Extraordinário nº 1.302.501 (Tema nº 1150 da Repercussão Geral)” (e-doc. 26).



    8. O entendimento adotado nos acórdãos recorrido e aquele proferido em juízo de retratação, como se pode inequivocadamente notar, se deu nos exatos termos da tese firmada no Tema RG nº 1.150, uma vez que analisou a previsão da legislação local à época da aposentadoria da recorrente para concluir pela ausência de direito à reintegração. 



    9. Assim, somente a partir da reapreciação dos elementos fáticos e das provas estabelecidas no caso e, ainda, do teor da legislação infraconstitucional local seria possível concluir de forma diversa do que consignado pelo Colegiado a quo, o que é inviável neste campo extraordinário, ante os óbices dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.



    9.1. Nessa linha, destaco o já decidido pelo Pleno deste Pretório Excelso em recurso envolvendo o mesmo ente municipal e a mesma questão de fundo:



    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. TESE FIXADA AO JULGAMENTO DO TEMA Nº 1.150 DA REPERCUSSÃO GERAL. APOSENTADORIA COMO CAUSA DE VACÂNCIA DO CARGO. LEI LOCAL VIGENTE À DATA DA JUBILAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 280/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 280 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional local encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” 



    (ARE nº 1.397.622-ED-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, j. 18/03/2023, p. 28/03/2023).



    9.2. Em sentido semelhante acerca do tema em discussão, menciono ainda as seguintes decisões: ARE nº 1.429.858/SP, Rel. Min. Rosa Weber, j. 11/04/2023, p. 12/04/2023; ARE nº 1.445.529/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 24/08/2023, p. 28/08/2023; Rcl nº 54.946-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 06/03/2023, p. 14/03/2023.



    10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



     



    11. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    12. Ante o exposto e apreciado, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Por se tratar, na origem, de mandado de segurança, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC (enunciado nº 512 da Súmula do STF e art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de fevereiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator